Tribunal: TJMT
Processo: 0024863-12.2015.8.11.0002
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0024863-12.2015.8.11.0002
APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, LABORATORIOS B BRAUN SA
APELADO: LABORATORIOS B BRAUN SA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE
EMENTA
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COISA CERTA C/C COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA E DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e Apelação Adesiva interposta pelo Laboratório B. Braun S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Restituir Coisa Certa c/c Cobrança. A decisão recorrida condenou o ente municipal ao pagamento dos valores descritos em diversas notas fiscais e determinou a restituição de 30 bombas de infusão fornecidas em regime de comodato.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente para exigir a restituição das bombas de infusão pelo Município de Várzea Grande; (ii) estabelecer se a nota fiscal n. 211214 comprova a existência de obrigação de pagamento pelo ente municipal; (iii) definir o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e os índices de correção monetária aplicáveis.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A simples apresentação de nota fiscal sem comprovante de recebimento não é suficiente para demonstrar a entrega da mercadoria e a consequente exigibilidade da obrigação de restituição ou pagamento, especialmente em contratos administrativos, onde a formalização do recebimento dos bens é requisito essencial.
4. O ônus da prova da entrega dos bens incumbe à parte que pleiteia a restituição ou o pagamento, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não se aplicando os efeitos da revelia à Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 345, II, do CPC/2015.
5. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, nos casos de inadimplemento de obrigação positiva e líquida, os juros incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do CC/2002 e precedentes do STJ.
6. No tocante à correção monetária e aos juros moratórios, devem ser observados os parâmetros estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, em razão da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de Apelação do Município de Várzea Grande provido, afastando a obrigação de restituição das bombas de infusão por ausência de comprovação da entrega dos bens e ausência de contrato.
8. Recurso Adesivo do Laboratório B. Braun S/A parcialmente provido, mantendo a improcedência da cobrança da Nota Fiscal n. 211214 por falta de comprovação da entrega, mas reconhecendo a incidência dos juros moratórios a partir da data de vencimento de cada obrigação.
9. Em remessa necessária, retificação parcial da sentença, para determinar a observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ quanto aos juros e correção monetária até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa Selic.
Tese de julgamento:
1. A mera emissão de nota fiscal, sem comprovação da entrega da mercadoria, não gera obrigação de pagamento nem de restituição do bem.
2. O ônus da prova do fornecimento da mercadoria incumbe à parte que pleiteia o pagamento ou a restituição do bem.
3. O termo inicial dos juros moratórios em obrigações positivas e líquidas é a data do vencimento da obrigação.
4. A correção monetária e os juros moratórios devem observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021.
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 345, II; CC/2002, art. 397; EC 113/2021.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt no REsp 1.928.405/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-MT, N.U 1000770-89.2016.8.11.0015; TJ-MT, N.U 0000807-71.2015.8.11.0047.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0024863-12.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LABORATORIOS B BRAUN SA - CNPJ: 31.673.254/0002-85 (APELADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), FUNDACAO DE SAUDE DE VARZEA GRANDE-FUSVAG - CNPJ: 01.049.458/0001-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE (APELANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELANTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), ANA LUCIA DA SILVA BRITO - CPF: 924.196.154-68 (ADVOGADO), EDINEIA SANTOS DIAS - CPF: 271.978.518-07 (ADVOGADO), LABORATORIOS B BRAUN SA - CNPJ: 31.673.254/0002-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE; PROVEU PARCIALMENTE O ADESIVO E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0024863-12.2015.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, LABORATORIOS B BRAUN SA

APELADO: LABORATORIOS B BRAUN SA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE RESTITUIR COISA CERTA C/C COBRANÇA. COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DE MERCADORIAS. ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE COMPROVANTE DE RECEBIMENTO. IMPROCEDÊNCIA DA COBRANÇA E DA OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO. INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. REMESSA NECESSÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC APÓS A EC 113/2021.
PROVIDO O RECURSO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE; PROVIDO PARCIALMENTE O ADESIVO DO LABORATÓRIOS B BRAUN S/A

E RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e Apelação Adesiva interposta pelo Laboratório B. Braun S/A contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na Ação de Obrigação de Restituir Coisa Certa c/c Cobrança. A decisão recorrida condenou o ente municipal ao pagamento dos valores descritos em diversas notas fiscais e determinou a restituição de 30 bombas de infusão fornecidas em regime de comodato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se há comprovação suficiente para exigir a restituição das bombas de infusão pelo Município de Várzea Grande; (ii) estabelecer se a nota fiscal n. 211214 comprova a existência de obrigação de pagamento pelo ente municipal; (iii) definir o termo inicial para a incidência dos juros moratórios e os índices de correção monetária aplicáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A simples apresentação de nota fiscal sem comprovante de recebimento não é suficiente para demonstrar a entrega da mercadoria e a consequente exigibilidade da obrigação de restituição ou pagamento, especialmente em contratos administrativos, onde a formalização do recebimento dos bens é requisito essencial.

4. O ônus da prova da entrega dos bens incumbe à parte que pleiteia a restituição ou o pagamento, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, não se aplicando os efeitos da revelia à Fazenda Pública, conforme dispõe o art. 345, II, do CPC/2015.

5. Em relação ao termo inicial dos juros moratórios, nos casos de inadimplemento de obrigação positiva e líquida, os juros incidem a partir do vencimento da obrigação, conforme art. 397 do CC/2002 e precedentes do STJ.

6. No tocante à correção monetária e aos juros moratórios, devem ser observados os parâmetros estabelecidos nos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, em razão da EC 113/2021, aplica-se exclusivamente a taxa Selic.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de Apelação do Município de Várzea Grande provido, afastando a obrigação de restituição das bombas de infusão por ausência de comprovação da entrega dos bens e ausência de contrato.

8. Recurso Adesivo do Laboratório B. Braun S/A parcialmente provido, mantendo a improcedência da cobrança da Nota Fiscal n. 211214 por falta de comprovação da entrega, mas reconhecendo a incidência dos juros moratórios a partir da data de vencimento de cada obrigação.

9. Em remessa necessária, retificação parcial da sentença, para determinar a observância dos Temas 810 do STF e 905 do STJ quanto aos juros e correção monetária até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação exclusiva da taxa Selic.

Tese de julgamento:

1. A mera emissão de nota fiscal, sem comprovação da entrega da mercadoria, não gera obrigação de pagamento nem de restituição do bem.

2. O ônus da prova do fornecimento da mercadoria incumbe à parte que pleiteia o pagamento ou a restituição do bem.

3. O termo inicial dos juros moratórios em obrigações positivas e líquidas é a data do vencimento da obrigação.

4. A correção monetária e os juros moratórios devem observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, aplicando-se exclusivamente a taxa Selic a partir de 09/12/2021, nos termos da EC 113/2021.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 373, I, e 345, II; CC/2002, art. 397; EC 113/2021.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947 (Tema 810); STJ, REsp 1.495.146/MG (Tema 905); STJ, AgInt no REsp 1.928.405/SP, Rel. Min. Herman Benjamin; TJ-MT, N.U 1000770-89.2016.8.11.0015; TJ-MT, N.U 0000807-71.2015.8.11.0047.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0024863-12.2015.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, LABORATORIOS B BRAUN SA

APELADO: LABORATORIOS B BRAUN SA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e Apelação Adesiva interposta pelo Laboratório B Braun S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de restituir coisa certa c/c cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento dos valores descritos nas notas fiscais de números 259584, 259384, 278560, 286992, 286327, 310313, 325402, 326450, 259402, 259403 e 259401, a serem apuradas em liquidação de sentença, bem como a retirada das 30 (trinta) bombas de infusão que se encontram em comodato.

O Município de Várzea Grande apresentou recurso de apelação, sustentando que não há obrigação contratual que determine a devolução imediata das bombas de infusão, defendendo que o documento de fls. 56 (nota fiscal n. 66163) não possui qualquer recibo ou atesto que comprove a entrega de tais produtos.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida, a fim de julgar improcedente o pedido.

Certidão de tempestividade (ID. 31380462).

Por sua vez, a parte autora apresentou recurso adesivo, alegando que em relação a nota fiscal 211214, o fornecimento da mercadoria está amparada em contrato administrativo, qual seja, o de número 00080516, oriundo do pregão presencial n. 07/2010 e na emissão de autorização de fornecimento n. 1124/2010 e emissão de nota de empenho n. 171760.

Além disso, requer que os juros sejam incidentes desde o vencimento de cada uma das notas fiscais.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida para que a dívida expressa na nota fiscal n. 211214 seja reconhecida e também em relação a data inicial para incidência dos juros de mora a partir do vencimento de cada obrigação.

As contrarrazões foram apresentadas nos Ids. 31380466 e 214340374.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0024863-12.2015.8.11.0002

APELANTE: MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE, LABORATORIOS B BRAUN SA

APELADO: LABORATORIOS B BRAUN SA, MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Município de Várzea Grande e Apelação Adesiva interposta pelo Laboratório B Braun S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Obrigação de restituir coisa certa c/c cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento dos valores descritos nas notas fiscais de números 259584, 259384, 278560, 286992, 286327, 310313, 325402, 326450, 259402, 259403 e 259401, a serem apuradas em liquidação de sentença, bem como a retirada das 30 (trinta) bombas de infusão que se encontram em comodato.

Recurso de Apelação – Município de Várzea Grande

O Município de Várzea Grande sustenta a inexistência de prova documental suficiente para comprovar a entrega das 30 bombas de infusão, objeto da obrigação de restituição pleiteada pela empresa Laboratórios B. Braun S.A..

Especificamente, alega que a Nota Fiscal n. 66163, juntada aos autos pela parte autora, não está acompanhada do respectivo comprovante de entrega da mercadoria, sendo, portanto, insuficiente para demonstrar que os bens foram efetivamente recebidos pelo ente público, principalmente, neste caso, em que não há contrato nos autos.

A análise dos autos confirma a ausência do documento de recebimento, elemento essencial para a caracterização do negócio jurídico e a consequente exigibilidade da devolução dos bens. Apesar da ausência de manifestação expressa do Município quando intimado para se manifestar sobre a referida nota fiscal, não se aplicam os efeitos da revelia ao ente público, conforme dispõe o artigo 345, inciso II, do Código de Processo Civil, que excepciona a presunção de veracidade dos fatos alegados contra a Fazenda Pública.

Ademais, a jurisprudência é clara no sentido de que a mera apresentação de nota fiscal não é suficiente para comprovar a entrega efetiva dos bens, especialmente quando se trata de contratos administrativos, nos quais a comprovação de recebimento e a formalização dos atos são indispensáveis para caracterizar a obrigação.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – NOTA FISCAL SEM ASSINATURA – AUSÊNCIA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

No caso concreto, a Apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

A nota fiscal que instruiu a inicial não contém a assinatura do representante legal da Apelada. Ademais, inexiste nos autos prova efetiva da entrega das mercadorias; logo, correta a sentença que julgou improcedentes os pedidos da inicial.
(N.U 1000770-89.2016.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024) [Destaquei]

Diante da ausência de prova inequívoca do fornecimento dos materiais, não há como se exigir a sua devolução, razão pela qual o pedido deve ser julgado improcedente quanto a esse ponto.

Portanto, dá-se provimento ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, afastando a obrigação de restituição das 30 bombas de infusão, por ausência de comprovação da entrega do bem.

Recurso Adesivo – Laboratórios B. Braun S.A.

No que tange ao recurso adesivo interposto pela empresa Laboratórios B. Braun S.A., alega-se a existência de débito do Município decorrente do fornecimento de insumos médicos, com base nas notas fiscais apresentadas nos autos.

Contudo, verifica-se que a Nota Fiscal n. 211214 igualmente não está acompanhada do respectivo comprovante de entrega da mercadoria, o que compromete a sua exigibilidade. Tal circunstância impede o reconhecimento da dívida correspondente, pois, como já destacado, a mera emissão da nota fiscal não é suficiente para caracterizar o recebimento da mercadoria e a consequente obrigação de pagamento.

Por outro lado, o termo inicial dos
juros
moratórios, em caso de
inadimplemento
de obrigação positiva e líquida, deve ser a data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do CC/2002, em conformidade com precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.928.405/SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INADIMPLEMENTO DE OBRIGAÇÃO POSITIVA E LÍQUIDA. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. RECONHECIMENTO DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de Declaração opostos pela Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso – SANEMAT contra acórdão que, em juízo de retratação, parcialmente reformou sentença para adequar os consectários legais, mas sem apreciar, de forma expressa, as disposições dos artigos 397 e 406 do Código Civil.

II. Questão em discussão

2. se o termo inicial para incidência dos juros moratórios deve ser a data do inadimplemento da obrigação, conforme o art. 397 do CC/2002, ou a data da citação;

III. Razões de decidir

3. O termo inicial dos juros moratórios, em caso de inadimplemento de obrigação positiva e líquida, deve ser a data do vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do CC/2002, em conformidade com precedentes do STJ (AgInt no REsp 1.928.405/SP, Rel. Min. Herman Benjamin).

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de Declaração acolhidos. Recurso provido para corrigir a omissão quanto aos artigos 397 e 406 do CC/2002, determinando que os juros moratórios incidam a partir do vencimento de cada parcela inadimplida, conforme pactuado.

Tese de julgamento: "O termo inicial dos juros moratórios em obrigações positivas e líquidas é a data do vencimento da obrigação.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CC/2002, arts. 397 e 406; CPC/2015, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.928.405/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.08.2021.

(N.U 0027978-86.2011.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/11/2024, Publicado no DJE 21/11/2024) [Destaquei]

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL - RELAÇÕES DE VENDA DE PRODUTOS HOSPITALARES - SERVIÇO EFETIVAMENTE PRESTADO – INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO – NOTAS FISCAIS, DUPLICATAS E BOLETOS – JUROS DE MORA – ART. 397 DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS – ISENÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA – REEMBOLSO DAS DESPESAS PROCESSUAIS ANTECIPADA PELA PARTE AUTORA – POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO.

A jurisprudência pacificou o entendimento de ser cabível o ajuizamento de ação monitória contra a Fazenda Pública, consoante a Súmula 339 do Superior Tribunal de Justiça.

Tratando-se de obrigação positiva, líquida e com data certa de vencimento, nos termos do art. 397 do Código Civil, não há que se falar em incidência de juros de mora apenas a partir da citação, pois o devedor já está constituído em mora desde o inadimplemento da obrigação (mora ex re).

A Fazenda Pública é isenta do pagamento das custas e despesas processuais, nos termos do inciso I do artigo 3o da Lei Estadual no 7.603/2001, salvo quanto aos valores despendidos antecipadamente pela parte autora vencedora da demanda.

(N.U 0000807-71.2015.8.11.0047, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/08/2020, Publicado no DJE 02/09/2020)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO MONITÓRIA - LICITAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - MULTA CONTRATUAL - ART. 86 DA LEI N.o 8.666/93 - INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL - VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - INADIMPLEMENTO DO CONTRATADO POR ENTREGA DO SERVIÇO FORA DO PRAZO - CONTRATO QUE NÃO FIXA PRAZOS E NEM APRESENTA CRONOGRAMA PARA OS SERVIÇOS CONTRATADOS - INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

RECURSO ADESIVO AO RECURSO DE APELAÇÃO - CONTRATO ADMINISTRATIVO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL A PARTIR DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO - RECURSO PROVIDO.

1. A aplicação de multa por atraso injustificado na execução do contrato pressupõe a existência de regular processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa ao contratado. A multa fixada sem a prévia intimação do contratado para se defender no procedimento administrativo instaurado para esse fim é nula de pleno direito e não pode ser descontada dos valores cobrados em ação monitória.

2. Para que reste caracterizado o atraso injustificado na execução do contrato, deve o instrumento contratual dispor de prazos e cronograma para o cumprimento da obrigação. Inexistente previsão nesse sentido, não pode a Administração cobrar prazos não avençados com o contratado e nem puni-lo em razão disso.

4. Em se tratando de inadimplemento de obrigação contratual, positiva e líquida, o devedor estará em mora a partir do dia do vencimento da obrigação.

6. Recurso de apelação desprovido.

7. Recurso adesivo provido para estabelecer como termo inicial da mora o dia do vencimento da obrigação.

(N.U 0046734-15.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/03/2023, Publicado no DJE 10/04/2023)

Dessa forma, dá-se parcial provimento ao recurso adesivo, reconhecendo a incidência dos juros moratórios a partir da data de vencimento das obrigações reconhecidas nos autos, nos termos do art. 397 do CC/2002, mantendo-se, contudo, a improcedência da cobrança com base na Nota Fiscal n. 211214, por ausência de comprovação da entrega da mercadoria.

Da Remessa Necessária

Por fim, quanto aos índices aplicáveis aos juros moratórios e à correção monetária, estes deverão obedecer ao disposto no RE 870.947 (Tema 810) e no REsp n. 1.495.146/MG (Tema 905).

Ademais, recentemente houve alteração constitucional mudando o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, por meio da Emenda Constitucional n. 113/2021, que assim dispôs:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Consequentemente, em atenção à alteração constitucional, os valores devem ser corrigidos em observância aos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, data de publicação da Emenda Constitucional n. 113/2021, aplica-se somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – ORDEM DE COMPRA – PREGÃO PRESENCIAL N. 033/2019 – COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA – NOTA FISCAL ASSINADA – TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL A FUNDAMENTAR A LIDE EXECUTIVA – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N. 810, DO STF E N. 905, DO STJ E DA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 113/2021 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. De acordo com a Lei n.o 4.320/64, a liquidação de despesa pública tem por base o contrato, a nota de empenho e a comprovação de fornecimento do produto/serviço.

2. No caso, a parte autora logrou demonstrar a entrega das mercadorias, não tendo a parte embargante comprovado qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

3. Em atenção à Emenda Constitucional n. 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n. 810, do STF e 905, do STJ, até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

(N.U 1000009-29.2023.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/07/2024, Publicado no DJE 07/08/2024)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Município de Várzea Grande, afastando a obrigação de restituição das 30 bombas de infusão, por ausência de comprovação da entrega dos bens. Quanto ao recurso adesivo,
dou parcial provimento
, afastando a cobrança da Nota Fiscal n. 211214 por falta de comprovante de entrega, mas reconhecendo a incidência dos juros moratórios a partir da data do vencimento. Em
remessa necessária, retifico em parte a sentença
, para determinar a observância dos temas n. 810, do STF e n. 905, do STJ, em relação aos juros e correção monetária até 8-12-2021 e, a partir de 9-12-2021, a aplicação exclusiva da taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da Emenda Constitucional n. 113/2021, mantendo a sentença inalterada nos demais termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025